Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IAC 10/STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.1 – Ação anulatória de ato administrativo. Competência. 60 Salários-Mínimos. Nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.2 – Competência Absoluta. IAC 10/STJ. O STJ, no Incidente de Assunção de Competência 10, fixou tese no sentido de que é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009). A inconstitucionalidade de norma regulamentar não é fundamento suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. O controle de constitucionalidade das leis e demais normas, na via difusa, é deferido a todos os integrantes do Poder Judiciário.
3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitante, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.

(Iv)